Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076- STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados. Na ocasião, o ministro Og Fernandes, relator, fixou a seguinte tese2: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”;
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.